Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801015-71.2023.8.14.0301

APELANTE: KASSIA ANDRADE DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I-
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, instada pelo Juízo a especificar as provas que pretendia produzir, requer expressamente a realização de prova pericial relevante ao deslinde da controvérsia, sem que haja apreciação fundamentada do pedido.

II-
Ainda que o magistrado seja o destinatário da prova, é imprescindível que eventual indeferimento seja devidamente motivado, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III-
A prolação de sentença logo após o requerimento de produção de prova, sem manifestação judicial sobre o pleito, caracteriza decisão surpresa, vedada pelo Código de Processo Civil.

IV-
Evidenciado comportamento contraditório do Juízo de origem, que primeiro determina a especificação de provas e, em seguida, sentencia sem analisar o pedido formulado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

V -
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801015-71.2023.8.14.0301

APELANTE: KASSIA ANDRADE DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KÁSSIA ANDRADE DA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na origem, a autora alegou a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, firmado em 14/03/2022, sustentando, em síntese, a ilegalidade da capitalização de juros, da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como da cobrança de tarifas e encargos, tais como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro do contrato, IOF e venda casada de seguro. Requereu, ainda, a repetição do indébito, a readequação do saldo devedor e a concessão de tutela antecipada.

O Juízo
a quo
, julgou improcedentes os pedidos, entendendo inexistente abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização de juros, bem como das tarifas e encargos cobrados, além de afastar a necessidade de produção de prova pericial, por considerar suficientes os elementos constantes dos autos.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia. No mérito, alegou error in judicando, defendendo a abusividade da capitalização mensal de juros, a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como a ilegalidade da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem, do registro do contrato e da venda casada de seguro, pugnando pela reforma integral da sentença para o acolhimento dos pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões, o BANCO PAN S.A. requereu o desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a desnecessidade de prova pericial, a validade do contrato firmado, a legalidade dos juros e encargos pactuados, bem como a regularidade das tarifas cobradas, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801015-71.2023.8.14.0301

APELANTE: KASSIA ANDRADE DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V
OTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi requerido, de forma expressa, a produção de prova pericial (ID 16274543), em resposta à decisão de ID 16274540, sem que o pleito tenha sido apreciado pelo Juízo de origem, que, não obstante, julgou antecipadamente a lide.

Com efeito, verifica-se dos autos que o magistrado singular determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, consignando expressamente que eventual requerimento de prova pericial deveria ser específico, com indicação do tipo, objeto da perícia e apresentação de quesitos, conforme se extrai da decisão de ID 16274540:

I. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir em eventual audiência de instrução e julgamento. E ainda, caso requeiram prova pericial, tal pedido deve ser específico, esclarecendo ao Juízo o tipo e o objeto da perícia, apresentando, também, os quesitos a serem respondidos pela perícia técnica;

Em atendimento à determinação judicial, a apelante requereu expressamente a produção de prova pericial, indicando sua necessidade para o deslinde da controvérsia. Todavia, o pedido não foi objeto de qualquer apreciação pelo Juízo
a quo
, que, em seguida, proferiu sentença de mérito, julgando antecipadamente a demanda.

Embora seja certo que o magistrado é o destinatário final da prova, tal prerrogativa não lhe autoriza ignorar requerimento probatório formulado em consonância com determinação judicial anterior. Caso entendesse desnecessária a prova postulada, incumbia-lhe indeferi-la de forma fundamentada, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

A situação configurada nos autos evidencia inequívoco cerceamento de defesa, na medida em que houve limitação indevida ao exercício do direito probatório da parte, impedindo-a de demonstrar fatos relevantes ao seu interesse processual. A prolação de sentença logo após o requerimento de provas, sem qualquer manifestação judicial a respeito, caracteriza verdadeira decisão surpresa, vedada pelo Código de Processo Civil, por afrontar o devido processo legal.

A jurisprudência é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova previamente requerida e relevante, enseja nulidade da sentença, conforme ilustram os precedentes a seguir:

PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao interferir no curso processual e determinar a produção de provas, sob o respaldo e imposição do estatuto processual, o juiz não se põe em favor de qualquer das partes, apenas procura elucidar e apurar fatos que iluminem as dúvidas que pairam sobre as questões postas em debate, não se configurando parcialidade, mas tão somente denota o esforço do juízo em prol da elucidação da causa. 2.
A discricionariedade do juiz ao buscar a verdade real, conduzir o processo e requerer a produção de provas, não é absoluta. Tal voluntariedade requerida e imposta pela lei, deve se situar dentro de outros limites legais e principiológicos que ditam o curso processual, atinentes à transparência, ao contraditório, à fundamentação dos atos, imparcialidade, isonomia, segurança jurídica e à não surpresa
. 3.

Quando o juizado determina ou produz provas, estas devem necessariamente ser colocadas em disponibilidade das partes litigantes para apreciação e manifestação. A prática da dialeticidade e transparência, a serviço do contraditório e devido processo legal é imperiosa. 4. A inserção de peças probatórias no bojo da sentença, traz surpresa às partes. Além de inibição do contraditório, o surgimento de provas no decisium, que culmina à fase de primeiro grau, tolhe o direito de pronunciamento acerca das evidências e, pelo surpreendente, macula a segurança jurídica do processo, pois a conclusão se pauta por elementos inaugurais que eram exógenos aos autos até aquele momento. 5. Não se pode considerar o duplo grau de jurisdição como advento supridor do contraditório, pois nesta fase estar-se-á discutindo pela primeira vez uma questão ainda não debatida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido. Preliminares acatadas. Nulidade da sentença e retorno ao juízo. Unânime. (Acórdão n.1158887, 07324083820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, publicado no DJE: 25/03/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO APRESENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 1. Inexiste prova suficiente nos autos sobre as circunstâncias em que se deu o defeito no veículo, especificamente no tocante ao uso do produto de maneira adequada. Autor apelado refere a vício de origem, apelantes alegam que combustível adulterado provocou os danos, juntando laudo técnico e requerendo a realização de perícia.2.
Julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes produção de provas essenciais
que contraria o art. 330 do CPC/73 e cerceia o direito da parte à ampla defesa.3.
Preliminar acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
. (Apelação 481377-20002045-56.2014.8.17.0480, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 05/12/2018, DJe 12/12/2018)

Acrescente-se, ainda, que o comportamento processual adotado pelo Juízo de origem revela contradição inadmissível, pois, ao mesmo tempo em que determinou às partes a especificação das provas a serem produzidas, proferiu sentença sem apreciar o pedido formulado, inviabilizando, inclusive, a possibilidade de impugnação recursal de eventual indeferimento. Tal conduta caracteriza verdadeiro venire contra factum proprium, incompatível com os deveres de coerência e boa-fé processual.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA e DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento do feito, com observância do devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026